Tribunal: STF
Processo: RE 1556157
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual, em 7.10.2024, negado provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Peterson Luis Petroli e Renato Neiado, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pretensão de absolvição por ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Não ocorrência. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal. Condenação confirmada. Pena e regime corretamente fixados. Negado provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 129). 



    2. No recurso extraordinário, a defesa dos agravantes alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 144 da Constituição da República. 



     Sustenta que, “no caso, os guardas prestaram depoimento extremamente vago e genérico. Não conseguiram explicar a fundada suspeita que motivara a abordagem e posterior busca pessoal dos réus” (fl. 5, e-doc. 140).



    Assevera que “a GCM não possui competência constitucional para realizar investigações ou atuar na repressão geral do delito ou atuar ostensivamente. A ela cabe exclusivamente a proteção de bens, serviços e instalações municipais” (fl. 6, e-doc. 140).



    Argumenta que “a postura em comento violou a norma supracitada, qual seja, o artigo 144, § 8º da CF. Atuou como polícia ao realizar diligências, saindo do seu limite de atuação imposto pela CF. Com isso, os elementos dela obtidos e os que dela derivaram – prova da autoria e da materialidade – estão igualmente contaminados e devem ser desentranhados dos autos” (fl. 12, e-doc. 140).



    Pede “seja conhecido, bem como integralmente provido o presente Recurso Extraordinário, com o fim de absolver os réus, com fundamento no art. 386, II e V, do CPP” (fl. 13, e-doc. 140).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. É incontroverso caber à guarda municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos municípios, conforme previsto no § 8º do 
art. 144 da Constituição Federal.



    Na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações no município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    A controvérsia trazida pela defesa dos recorrentes limita-se à legalidade da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública, efetuada por guardas municipais.



    5. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    6. Como fundamentado pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1504060-97.2024.8.26.0228, os guardas municipais, durante uma operação, visualizaram os recorrentes trocando mercadorias, o que motivou a abordagem e a busca pessoal realizada, quando “encontraram na posse de Renato uma sacola que continha uma pedra de crack, fragmentos, 03 balanças de precisão, além da quantia de R$607,00, em notas diversas e moedas. Já na posse de Peterson os guardas apreenderam uma mochila que continha 02 balanças de precisão, onze pedras de crack, fragmentos, além da quantia de R$457,75, em moedas e notas diversas, e um aparelho celular desligado” (fls. 3-4, e-doc. 129). 



    Tem-se ainda, no acórdão recorrido, que “a abordagem foi motivada por fundada suspeita, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, em atividade típica de negociação, com troca de objetos. Ressalte-se que não há evidências de que os guardas municipais estariam realizando atividades ostensivas ou investigativas típicas das Polícias Militar e Civil. Ao reverso, eles atuavam na chamada ‘Operação Cena Aberta’, em apoio à zeladoria do município, o que revela que estavam exercendo atividade típica de proteção da integridade dos bens e instalações ou asseguração da adequada execução dos serviços municipais quando flagraram a atividade ilícita dos réus” (fl. 6, e-doc. 129).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    7. Na espécie, a prisão deu-se em flagrante e foi efetuada pela guarda municipal, como poderia ter sido por qualquer do povo. Não 
se há cogitar, portanto, do rol de atribuições constitucionais (§ 8º do 
art. 144 da Constituição da República) daquele órgão, pois essa prerrogativa/dever é ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.500.165-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). (...) 4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.530.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos – um conhecido ponto de tráfico de drogas – para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator  
o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e a prisão em flagrante dos recorrentes foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora